Tribunal: TCU
Processo: 033.262/2020-9
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-12-05
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Recurso de reconsideração interposto por Carlos Artur Soares de Avellar Júnior contra o Acórdão 7.722/2022-TCU-1a Câmara

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de recurso de reconsideração interposto por Carlos Artur Soares de Avellar Júnior, contra o Acórdão 7722/2022-TCU-Primeira Câmara ; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, diante das razões expostas pelo Relator, em: 9.1. conhecer do recurso de reconsideração, para, no mérito, dar-lhe provimento, tornando insubsistente o Acórdão 7722/2022-TCU-Primeira Câmara ; 9.2. julgar regulares com ressalvas as contas de Carlos Artur Soares de Avellar Júnior, dando-lhe quitação; 9.3. dar ciência deste Acórdão ao recorrente, à Procuradoria da República no Estado de Pernambuco e aos demais interessados.